Tribunal: STF
Processo: RE 614135
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
Ementa:AGRAVO REGIMENTAL.



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA. PESSOA JURÍDICA. PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA. TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DEMAIS ESPÉCIES DE CONTRIBUINTES. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INDICAM COM PRECISÃO O ELEMENTO QUE JUSTIFICARIA A IGUALDADE DE TRATAMENTO.



    As razões de agravo regimental não indicam com precisão o ponto de similitude entre as instituições financeiras e os demais contribuintes, nem a razão pela qual esse ponto seria o critério determinante à aplicação de regimes idênticos de apuração do Imposto sobre a Renda, considerado o efeito que a provisão para créditos de duvidosa ou difícil liquidação têm na composição dos ingressos patrimoniais.



    Ao caso se aplica a orientação firmada na Súmula 284/STF, sob pena de violação do art. 150, § 6º da Constituição.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.